Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730561-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANO CORDEIRO DE SOUZA, VALTER MONTEIRO BARBOSA, NELSON LUCENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Mariano Cordeiro de Souza e Outros (Id. 49627835) em face da decisão Id. 49474159. Alega o Embargante, em síntese, a ocorrência de erro material quanto ao número do processo que tramita na 9a Vara Cível. Sustenta que o número correto é 0740940-93.2020.8.07.0001. Na espécie, constata-se que embora o número dos autos indicado na petição recursal seja o mesmo apontado na decisão embargada, de fato, tal numeração não corresponde ao processo que tramita na 9a Vara Cível, sendo necessário fazer a correção, consoante o documento Id. 166163557 dos autos de origem. Assim, acolho os Embargos de Declaração para reconhecer a existência de erro material na decisão Id. 49474159. Assim, altero o dispositivo da referida decisão para que conste: “Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o arresto no rosto dos autos do Processo n° 0740940-93.2020.8.07.0001, que tramita na 9a Vara Cível de Brasília, especialmente o saldo remanescente da venda em hasta pública do imóvel situado na BR 020, KM 11, Condomínio Nova Colina I, Conjunto A, Lote 6, Nova Colina, Sobradinho, de propriedade de Joselita de Brito de Escobar.” Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora